Tribunal: TJSP
Processo: 1023837-63.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
ção do sistema pelo Decreto Municipal no 19.811/2016 – Ascensão funcional não é automática e deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos na LM no 2.240/76 – Sentença de extinção reformada – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1023837-63.2019.8.26.0564; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/11/2021; Data de Registro: 12/11/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/11/2021

Data de publicação:

12/11/2021

Ementa:
Servidores públicos municipais – Ascensão funcional – Lei Municipal no 2.240/76 – Descumprimento de lei pela Municipalidade já reconhecida na ação civil pública no 0030506-33.2011.8.26.0564 que não atingiu períodos pretéritos – Prescrição parcial – Implementação do sistema pelo Decreto Municipal no 19.811/2016 – Ascensão funcional não é automática e deverá observar o cumprimento dos

Ementa:
Servidores públicos municipais – Ascensão funcional – Lei Municipal no 2.240/76 – Descumprimento de lei pela Municipalidade já reconhecida na ação civil pública no 0030506-33.2011.8.26.0564 que não atingiu períodos pretéritos – Prescrição parcial – Implementação do sistema pelo Decreto Municipal no 19.811/2016 – Ascensão funcional não é automática e deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos na LM no 2.240/76 – Sentença de extinção reformada – Recurso parcialmente provido.